Tribunal: TJDFT
Processo: 0753034-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a renovação de pesquisa no SISBAJUD e envio de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.

2. A metodologia da busca reiterada, popularmente conhecida como “teimosinha”, não é mera reiteração de consultas anteriores, mas uma nova sistemática que permite ao juízo programar as buscas, que podem ser renovadas automática e sucessivamente durante o prazo de 30 (trinta) dias.

3. A utilização da “teimosinha” está em consonância com os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional, uma vez que proporciona maior integração das informações disponíveis e confere maior celeridade na solução das demandas judiciais.

4. Precedentes: Acórdão 1763367, 07097415120238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023; Acórdão 1758451, 07303557720238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 7/10/2023; Acórdão 1764096, 00751867920088070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 9/10/2023.

5. Não merece guarida o pedido de expedição de ofício à SEFAZ, visto que não há nos autos qualquer evidência de que existem bens cadastrados no nome do réu/agravado.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a utilização da reiteração programada de ordem de bloqueio no SISBAJUD (“teimosinha”).